Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LCP. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA CONTRAVENCIONAL. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor do réu, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III da Lei das Contravenções Penais (Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos). A sentença absolveu o réu com fundamento no art. 386, incisos II e VI, do CPP.
2. O Ministério Público atuante na origem apresentou apelação (ID n. 0702454-75) buscando a reforma do julgado, já o membro que atua junto à Turma Recursal opinou pelo não provimento do recurso.
3. No recurso, o MP alegou que a autoria e a materialidade restaram comprovadas. Aduziu que a vítima Manuel relatou que: “as festas ocorriam com frequência e que pediram diversas vezes para o recorrido parar com as badernas; o recorrido reside com a mãe; o recorrido junta amigos e estaciona veículos com som alto dentro do imóvel, geralmente por volta de 20h, 21h. (...) que, no dia dos fatos, a algazarra acabou por volta de 5h; esclareceu que houve uma ocasião anterior em que sua esposa chegou a ir trabalhar sem dormir; a mãe do recorrido também participa das festas; o carro com o som pertence a um amigo do recorrido; no dia dos fatos, a vítima chamou a polícia várias vezes, mas ninguém compareceu; no dia seguinte, se dirigiu a delegacia de polícia para registrar a ocorrência”. Concluiu que o depoimento da vítima aliado aos elementos colhidos no inquérito e da oitiva da testemunha Márcia, que mora na casa em frente a do recorrido, não deixam dúvidas quanto ao cometimento do delito.
4. A sentença de absolvição deve ser mantida. Não há nos autos nenhuma prova quanto à autoria e a materialidade do delito tipificado no art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais.
5. A oitiva de todas as testemunhas, exceto a de Márcia, confirmam a versão do acusado de que nos dias dos fatos promoveu uma reunião familiar que durou aproximadamente das 14 horas até as 22 horas e que não havia som alto, que o único aparelho ligado em sua casa era a TV.
6. A testemunha Vitor Samuel afirmou em juízo que e vizinho do apelado e que não se perturbou no dia dos fatos, que reside com mais 15 pessoas e nenhuma delas se sentiu incomodada com a festa familiar ocorrida na casa do acusado. A testemunha Pedro Henrique, também vizinho do apelado e da vitima, afirmou em juízo que não se recorda dos fatos narrados na inicial, mas que nunca se sentiu perturbado pelas festas que o réu realizava.
7. Quanto ao depoimento de testemunha Márcia, é possível concluir que ela se equivocou quanto aos fatos descritos na denúncia, uma vez que se referiu a outro evento, ocorrido em 2019, quando o acusado usava som automotivo. Conforme observado pelo juízo a quo: “(...) A testemunha Marcia Alves e Sousa, arrolada pela vítima, não apresentou narrativa clara e coerente em juízo acerca dos fatos ocorridos entre os dias 20 e 21 de fevereiro de 2021, tampouco inculpou o acusado, com a firmeza que se exige, como sendo autor da perturbação naquele dia. Destarte, ao que tudo indica, narrou entrevero anteriormente envolvendo as partes que aconteceu em 2019 e que motivou os autos de n. 0704901-70, vejamos: Marcia Alves e Sousa relatou: “que mora em frente à casa da vítima; que o acusado começava as festas geralmente na sexta-feira e só terminava no domingo; que eles não respeitavam; que depois da confusão toda de 2019, que o denunciado “agrediu” o portão da vítima; que o Manoel foi na justiça; que o denunciado não faz mais; que não “vê “som, não escuta som.”.
8. O Ministério público que atua perante as turmas recursais igualmente concluiu que Márcia se referiu a outro evento que não o descrito nestes autos.
9. Ausente qualquer prova quanto à existência do fato, a sentença deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.